Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704966-47.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME APELADO: ERICO VITAL DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME, contra sentença proferida nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada em desfavor de ERICO VITAL DE CASTRO. O processo foi incluso na pauta da 32a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV (ID63160793). Em 12/09/2024, a parte apelante peticiona nos autos requerendo a desistência da ação, diante da falta de interesse em dar prosseguimento ao feito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC (ID 63968097). É o relatório. Decido. Segundo consta do art. 485, VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação, o que importa na prejudicialidade da apelação e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. Nesse sentido é a Jurisprudência deste TJDFT: “(...) 2. Se a parte autora alcança a providência pretendida no feito extrajudicialmente, e expressamente requer a extinção do feito sem resolução do mérito pela desistência, configurada está a perda do objeto e consequente ausência de interesse na análise recursal. (...)”. (20171310008764APC, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017). HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e NÃO CONHEÇO do recurso por estar prejudicado, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 485, VIII, e 932, III, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2024 13:38:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador